Tribunal: TJBA
Processo: 8065373-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065373-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANO SOUZA CERQUEIRA Advogado(s): JOAO GABRIEL DOS SANTOS ASSUNCAO, WESLEY MACHADO AGUIAR AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MOTORISTA PARCEIRO. ACIDENTE DURANTE CORRIDA. PEDIDO DE PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por motorista parceiro da plataforma de transporte UBER contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação indenizatória, por meio da qual requereu o pagamento de pensão mensal provisória no valor de um salário mínimo, em razão de alegada incapacidade laboral decorrente de acidente ocorrido durante corrida intermediada pela plataforma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência que determine o pagamento de pensão mensal provisória pela plataforma de transporte, com fundamento em responsabilidade objetiva decorrente da teoria do risco do empreendimento, aplicável às relações de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em sede de agravo de instrumento, limita-se o juízo à análise sumária da controvérsia, sem esgotamento da matéria de mérito ou necessidade de dilação probatória. 4. A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma de transporte possui natureza civil e contratual, regida pelo Código Civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, por ausência de caracterização do motorista como destinatário final do serviço (CDC, art. 2º). 5. A teoria do risco do empreendimento prevista no art. 14 do CDC aplica-se aos usuários do serviço, e não ao prestador autônomo que utiliza a plataforma como meio de atividade econômica. 6. Inexiste, nos autos, comprovação suficiente de que o acidente tenha decorrido de falha atribuível à empresa de tecnologia, nem que configure, em juízo sumário, dever de indenizar. 7. A fixação de pensão de natureza alimentar carece de fundamento jurídico prévio à apuração da responsabilidade da agravada, exigindo dilação probatória para a verificação do nexo causal e da extensão dos danos alegados. 8. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937, VIII; CC, arts. 186, 421, 927; CDC, arts. 2º e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0266899-19.2021.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 13.08.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5094008-98.2020.8.09.0051, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira, j. 04.12.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8065373-50.2025.8.05.0000, em que figuram como recorrente Luciano Souza Cerqueira e recorrido Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA